Tribunal: TJDFT
Processo: 0743081-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0743081-88.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO PACIENTE: PAULO RODRIGUES DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por HELIO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO, advogado constituído, com OAB/DF no 18.407, em favor PAULO RODRIGUES DE SOUZA, preso desde 23/9/2020, pela suposta prática do delito descrito no artigo 121, §2o, incisos IV e VII c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal (fls. 28/33). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, visto que “no dia 27 de agosto de 2020, através do seu advogado, procurou a D. Autoridade Policial, e lá foi declarada a real vontade do paciente: “que é se apresentar à autoridade policial para esclarecer todo o ocorrido”, vindo, assim, em 10/9/2020, a prestar seu depoimento perante a autoridade policial e a fornecer a senha de seu aparelho celular para o acesso de suas conversas. Pontua que, no entanto, no dia 23/9/2020, o paciente foi surpreendido com mandado de prisão expedido pela Vara Criminal do Tribunal do Júri de Águas Claras/DF. Aponta violação aos princípios do devido processo legal, presunção de inocência, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana e que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, notadamente no que tange a insuficiência de medidas cautelares alternativas. Narra que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Além disso, não possuía a intenção de atingir a vítima. Esclarece que “O fato que envolve o paciente, ocorreu em um momento tenso, momento de truculência, momento em que o Governo do DF resolveu mostrar a sua força e, sem diálogo algum, determinou colocar os policiais militares em confronto com a população local, este triste cenário desencadeou um verdadeiro ato de selvageria, ante a confrontação com manifestantes, considerando ainda que estes não eram poucos”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, nem que seja mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. O pedido requerido pelo impetrante recomenda o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020 13:11:51. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora Substituta